Tribunal: STF
Processo: HC 108716
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 13 DA LEI 9.807/1999. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL, NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 14 DA LEI 9.807/1999. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS NACIONAIS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS PACRCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    1. A questão relativa à aplicação do perdão judicial previsto no art. 13 da Lei 9.807/1999 não foi objeto de apreciação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria indevida dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    2. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não envidou esforços suficientes para a identificação dos demais coautores ou partícipes do grupo criminoso, não preenchendo os requisitos necessários à aplicação da minorante prevista no art. 14 da Lei 9.807/1999. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar o efetivo nível colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.



    3. Para configuração da majorante da transnacionalidade prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, basta que existam elementos concretos aptos a demonstrar que o agente pretendia disseminar a droga no exterior, sendo dispensável ultrapassar as fronteiras que dividem as nações.



    4. A aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 



    5. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente pertencia a organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.



    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.